Tribunal: TJBA
Processo: 0326903-20.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0326903-20.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ANTONIO SOARES DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIANO CAVALCANTE PIMENTEL, LEONARDO ANASTACIO MASCARENHAS, MARISTELA ABREU, ANDRE ARAGAO PIROPO, MARIO DE OLIVEIRA FILHO, JHONATAN MORAIS BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO
S
INTERNO
S
.
IMPUGNAÇÃO DE DECIS
ÕES
QUE NEGA
M
SEGUIMENTO A RECURSO
S
EXTRAORDINÁRIO
S
.
DECIS
ÕES
EM CONFORMIDADE
COM POSIÇÃO ADOTADA PELO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
0326903-20.2019.8.05.0001
, em que
são
agravante
s

ANTÔNIO SOARES DA SILVA e JOÃO BATISTA SANTOS DE SOUZA
e em que é agravado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao
s
recurso
s
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça